Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728453-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METHA DF II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS APELADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS, METHA DF II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Conforme consta do Despacho de ID 71864287, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0707986-86.2023.8.07.0001, no qual houve a penhora do crédito ora impugnado por terceiro, verifico ter sido formulado acordo entre as partes, o qual foi homologado judicialmente (ID 221303143) e ratificado por este juízo através do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0705958-80.2025.8.07.0000. Intimada, a apelante manifestou concordância com a suspensão do feito até o cumprimento do acordo formulado ao ID 221190483 dos autos n° 0707986-86.2023.8.07.0001. Assim, DETERMINO a suspensão deste processo, até Decisão a ser proferida nos autos n° 0707986-86.2023.8.07.0001 acerca do cumprimento do acordo lá firmado. Intimem-se as partes para ciência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator